Tribunal: CARF
Processo: 10920.901273/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901273/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.506 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
MARTINELLI CONSULTORIA TRIBUTARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar a existência
do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-45.127 da 5a Turma da
DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.09), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, posto que não confirmadas algumas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), consoante o relatório, a ora
recorrente alegou:
a) nas operações relativas a prestação serviços profissionais entre pessoas jurídicas
a qualidade de responsável tributário recai na fonte pagadora, que se torna sujeito passivo
na relação jurídico-tributária e, caso não ocorra a retenção e recolhimento do respectivo
tributo, a fonte pagadora fica obrigada ao pagamento;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901273/2010-25
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.506 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901273/2010-25

b) os valores de CSLL retida na fonte são antecipações do CSLL devida ao final do
período de apuração pelo titular dos rendimentos, compondo, dessa forma, a base de
apuração anual;
c) na hipótese dos autos, prestou serviços a diversas pessoas jurídicas, emitiu as
notas fiscais com o respectivo destaque e recebeu os pagamentos com o desconto da
CSLL retida, apurando anualmente saldo negativo advindo das antecipações,
proporcionando a compensação da totalidade solicitada por meio de PER/DCOMP;
d) os valores retidos durante o ano calendário de 2004 por seus clientes pessoas
jurídicas foram utilizados na dedução da CSLL, apurada ao final do ano, resultando,
então, no saldo negativo total de R$ 84.279,45, como declarado;
e) os serviços prestados encontravam-se sujeitos a retenção na fonte, sendo
responsabilidade da fonte pagadora tanto a retenção quanto o recolhimento. Comprovadas
as retenções, tem-se por legitimo o saldo negativo de CSLL; e
f) além das retenções na fonte, efetuou o pagamento do imposto de renda mensal
por estimativa, referente ao mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 9.720,97, resultando
que o saldo negativo totaliza efetivamente o valor de R$ 103.724,90, soma de
R$154.310,19 de CSLL retida na fonte e R$ 9.720,97 da estimativa paga.
A DRJ, argumentou que a dedução dos valores retidos na fonte, na apuração do
IRPJ, devido ao final do período de apuração, subordina-se ao que dispõem os artigos 942 e 943,
do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99, ou seja, a pessoa jurídica deve possuir o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e
conclui:
Com efeito, na medida em que, analisadas as informações prestadas pelo sujeito
passivo em seu pedido de compensação, diversos valores não foram identificados nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir das
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio da Declaração de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - Dirf (fls. 22/23), bem como não tendo sido apresentados os
respectivos comprovantes anuais de retenção a permitir a utilização dos valores
informados a título de CSLL retida na fonte, não há como reformar o Despacho
Decisório.
Quanto ao pleito de inclusão de parcela para composição do crédito a ser utilizado
para quantificar suposto saldo negativo de CSLL e que não foi relacionada originalmente
no PER/DCOMP (transmitida em 26/10/2007) – o alegado recolhimento de estimativa
mensal (mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 9.720,97) –, entendo que o requerimento
tem evidente natureza de pedido de retificação, incabível nesta fase do procedimento,
quando já materializada a decisão administrativa que examinou o pedido original
(Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, arts. 57 a 59).
...
Outrossim, reexaminadas as informações constantes nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) que indicam retenções em benefício do sujeito passivo,
tem-se por não comprovados os valores antes rechaçados no Despacho Decisório
recorrido.
A recorrente foi cientificada em 14/12/2018 (fl.73) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/01/2019 (fl.75).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, reafirma o seu direito
ao crédito, cita decisões deste CARF no sentido de serem aceitas outras provas documentais e
requer o provimento ao seu recurso.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.506 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901273/2010-25

Afirma que nas operações relativas a serviços profissionais prestados por
pessoas jurídicas a outras, o responsável tributário é a fonte pagadora, tornando-se sujeito
passivo dessa relação jurídico-tributária. Caso não ocorra a retenção e recolhimento da
respectiva contribuição, é a fonte pagadora que ficará obrigada a pagar o respectivo tributo e
se as fontes pagadoras não apresentaram suas obrigações acessórias perante o Fisco (DIRF) e
tendo a Recorrente comprovado que recebeu apenas o valor “líquido”, com o desconto da
contribuição retida, não é possível admitir a negativa por parte da Administração, como se
verifica no acórdão recorrido, sob pena de violação ao princípio da verdade material e punição
da Recorrente por omissão de terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente cita decisões deste CARF no sentido de serem aceitas outras provas
da retenção que não o comprovante de retenção. E tem razão, pois, consoante a Súmula CARF
143, esta pode ser realizada por outros meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Ainda assim, somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF, apesar
do §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.506 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901273/2010-25

Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
A autoridade administrativa tem o dever legal de conferir a certeza e liquidez do
crédito alegado, consoante o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, segundo o qual:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado. Assim sendo, e com
supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a diligência muito embora a
recorrente não tenha anexado nenhuma prova do seu direito, nestes autos.
Entretanto, nesta mesma sessão, na pauta deste mesmo conselheiro, temos mais 5
processos, nos quais foram anexados documentos. Nesses, este relator está propondo a conversão
dos julgamentos em diligência por uma questão de coerência.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a juntar as provas das retenções na fonte e da
tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital